Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIÁBILIDADE.

1. O agravante foi condenado por crime de disparo de arma de fogo, cumprindo pena em regime semiaberto, sendo beneficiário de prisão humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica, sendo infundado seu pedido de dispensa de utilização do citado equipamento, cujo fundamento é causar constrangimento e atrapalhar o bom funcionamento do seu comércio.

2. O cumprimento da pena na forma pretendida (sem o monitoramento eletrônico), além de não encontrar amparo legal, acarretaria benefício não concedido para outros condenados nos mesmos termos.

3. Recurso desprovido.